Tribunal: TJES
Processo: 5012697-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012697-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAGIMAR SIQUEIRA ALVES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5012697-59.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e ITAGIMAR SIQUEIRA ALVES.

RECORRIDOS :
ITAGIMAR SIQUEIRA ALVES e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente ITAGIMAR SIQUEIRA ALVES é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente/Autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSOS RECÍPROCOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE COM CONDENAÇÃO EM R$ 1.000,00. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA POSTULANDO IMPROCEDÊNCIA TOTAL. RECURSO DO CONSUMIDOR POSTULANDO MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recursos inominados recíprocos interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e ITAGIMAR SIQUEIRA ALVES, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, referente à interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor por cerca de 8h (oito horas).

2.

Em síntese, o Juízo de origem proferiu sentença que: (i) reconheceu falha na prestação do serviço pela concessionária; (ii) constatou a ocorrência de interrupção indevida de serviço essencial; (iii) declarou configurado dano moral in re ipsa; (iv) condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e (v) determinou abstenção de novos cortes e proibição de cobranças sobre serviços adimplidos.

3.

A concessionária, ora primeira recorrente, recorre buscando a reforma total da sentença, sustentando inexistência de interrupção comprovada, irregularidade probatória e ausência de danos morais indenizáveis.

4.

Por sua vez, o consumidor interpõe recurso buscando majoração do valor da indenização para quantia mais elevada, argumentando que o quantum fixado não considera adequadamente a gravidade dos fatos e o caráter pedagógico da condenação.

MÉRITO.

5.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, bem como à caracterização de danos morais decorrentes de tal interrupção, à adequação do quantum indenizatório e ao cabimento de eventual majoração.

6.

Inicialmente, destaca-se que restou caracterizada relação de consumo entre as partes, visto que a segunda recorrente se enquadra como consumidora e a primeira recorrente como fornecedora de serviço público essencial, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à primeira recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito da segunda recorrente, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

7.

Nesse passo,
colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] O requerente alega a suspensão abrupta do serviço.
Para corroborar sua tese, junta o protocolo de atendimento telefônico realizado na data do ocorrido (16/05/2025 às 17:59:21), bem como capturas de tela de conversa via WhatsApp com preposto da requerida, onde relata a falta de energia
.

Além disso,
a prova oral produzida em audiência reforça a narrativa inicial. A testemunha Isabel Bravim, vizinha do requerente, afirma que "no mesmo dia foi restaurada a energia; que ele mesmo que ligou a energia; que ele perdeu alimentos". A informante Ana Maria Bahiano Alves, esposa do autor, relata que "ficou por volta de 8 horas sem energia" e que "teve que contratar um eletricista particular
".

A requerida
, por sua vez, nega a interrupção e sustenta que uma inspeção realizada às 13h37 do mesmo dia constatou a regularidade do medidor. Afirma que não há registro de suspensão em seus sistemas.
Contudo, a própria requerida admite em sua contestação que o autor "abriu reclamação de falta de energia, através da ordem nº 9948287-1, que foi cancelada" às 18:48 do dia 16/05/2025. A existência de um protocolo de reclamação por falta de energia, corroborada pela prova testemunhal, confere verossimilhança à alegação do autor, sendo prova mais robusta do que as telas sistêmicas unilaterais da requerida que, embora indiquem ausência de registro de "suspensão", não são capazes de infirmar a efetiva ocorrência de uma interrupção pontual do serviço
.

Ademais, na petição de réplica,
o requerente apresenta fotografia do medidor que mostra um fio "CORTADO E EXPOSTO", atribuindo a desconexão a uma falha na finalização da inspeção realizada pela requerida no mesmo dia.
Caberia à requerida, detentora dos meios técnicos e cujo ônus probatório foi invertido, demonstrar que a interrupção se deu por motivo diverso de sua atuação, o que não fez. A simples alegação de regularidade sistêmica não se sobrepõe ao conjunto probatório apresentado pelo consumidor. [....]
grifei

8.

A sentença não comporta reforma. Isto porque, constata-se do robusto conjunto probatório a indevida interrupção do fornecimento de energia pela concessionária, que durante procedimento fiscalizatório desativou a unidade consumidora do imóvel do autor e não procedeu a sua religação, obrigando-o a realizar sua reativação após instruções em atendimento telefônico com a empresa.

9.

Ademais, a prova testemunhal produzida em audiência corrobora a narrativa inicial, confirmando a interrupção do serviço, duração e consequências práticas vivenciadas pelo consumidor. Destaca-se, ainda, que a própria primeira recorrente admite em sua contestação a existência de protocolo administrativo de reclamação, criando contradição irreconciliável com sua negativa de ocorrência do evento. Em complemento, a fotografia do medidor acostada aos autos indicando fio cortado e exposto, evidencia à falha na finalização de inspeção realizada pela primeira recorrente e a origem da interrupção do serviço.

10.

Por seu turno, as telas sistêmicas apresentadas pela primeira recorrente, embora indiquem ausência de registro de suspensão nos sistemas operacionais internos, não descaracterizam a efetiva ocorrência de interrupção do serviço. A fim de dar guarida à sua tese, deveria a primeira recorrente apresentar ou produzir provas que corroborassem tal alegação, a teor do dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC, fato não alcançado nos autos, portanto, demonstrando acertado o entendimento do juiz sentenciante.

11.

Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Além disso, o entendimento alcançado pelo juízo de origem está em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria e desta E. Turma Recursal, no sentido de que, a ausência de fornecimento de bem essencial, quando decorrente de falha na prestação dos serviços, enseja dano moral. No mesmo sentido
quantum
arbitrado é razoável e proporcional, e encontra-se dentro dos parâmetros da proporcionalidade adotados pelo C. STJ, e demais tribunais pátrios.

12.

Por derradeiro, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14. CONDENO as recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95).
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade à 2ª recorrente (ITAGIMAR), em função da concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)